Tribunal: TJES
Processo: 5020840-73.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020840-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: EDSON MOURAO FILHO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE. FUGA DO SISTEMA PRISIONAL. ANÁLISE DO HISTÓRICO CARCERÁRIO. TEMA REPETITIVO STJ Nº 1.161. BENEFÍCIO INDEVIDO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES que concedeu livramento condicional ao apenado, condenado ao cumprimento de pena total de 51 anos, 01 mês e 19 dias de reclusão pela prática de oito crimes de roubo circunstanciado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o apenado preenche o requisito subjetivo exigido para a concessão do livramento condicional, diante da prática de falta grave consistente em fuga do sistema prisional durante a execução da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O livramento condicional pressupõe o atendimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 83 do Código Penal, destacando-se, dentre estes, o bom comportamento carcerário.

A prática de falta grave, consubstanciada na evasão do sistema prisional em razão do não retorno após saída temporária, evidencia a inobservância das regras de disciplina e convivência social exigidas durante a execução da pena.

A análise do requisito subjetivo não se limita ao período de 12 meses anterior ao pedido, devendo considerar todo o histórico prisional do apenado, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.161, adotado também pelo Supremo Tribunal Federal.

A recaptura ocorrida em 05/09/2022 demonstra ausência de adaptação ao regime de cumprimento da pena, afastando, no momento, a conclusão favorável quanto ao requisito subjetivo necessário à concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5020840-73.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: EDSON MOURAO FILHO

VOTO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da decisão (id. 17316016 – seq. 487.1) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que concedeu o benefício do livramento condicional ao apenado EDSON MOURÃO FILHO.

Em suas razões recursais (id. 17316016 – seq. 509.2), o Ministério Público pugna pela reforma da decisão, ao argumento de que o agravante não preenche o requisito subjetivo necessário à concessão do benefício, uma vez que, no curso do cumprimento da pena, envolveu-se em uma falta de natureza grave, consistente em fuga tendo a última recaptura ocorrido em 05/09/2022.

Consta dos autos que o apenado cumpre pena total de 51 (cinquenta e um) anos, 01 (um) mês e 19 (dezenove) dias de reclusão, em decorrência da prática do crime de roubo circunstanciado em oito ocasiões.

Verifica-se, contudo, que, no curso do cumprimento da reprimenda, praticou falta grave consistente em fuga do sistema prisional, em razão do não retorno após benefício da saída temporária em 29/08/2022, sendo recapturado em 05/09/2022.

O livramento condicional exige o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 83 do Código Penal, dentre os quais se destaca o bom comportamento durante a execução da pena. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.161, firmou entendimento no sentido de que a análise do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional do apenado, não se restringindo ao período de 12 meses previsto no referido dispositivo, posicionamento igualmente adotado pelo Supremo Tribunal Federal.

No caso, embora tenha sido reconhecido o bom comportamento carcerário, a evasão registrada evidencia a ausência de adaptação às regras de convivência social, o que afasta, no momento, o preenchimento do requisito subjetivo.

Diante disso, ausente o requisito subjetivo, o agravado não faz jus à concessão do benefício do livramento condicional.

Firmado em tais considerações,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
ministerial.

É como voto.

Caso esta eg. Câmara manifeste-se no mesmo sentido, OFICIE-SE ao Juízo da Execução para que promova as deliberações pertinentes ao cumprimento do v. Acórdão.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.